Tribunal: STF
Processo: AP 2510
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA e APARECIDA SOLANGE ZANINI em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE PET 11.622/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2024).



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da Denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivadas as citações, SILVIA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA não apresentou defesa prévia (eDoc. 146) e APARECIDA SOLANGE ZANINI apresentou defesa prévia e foram arroladas 5 (cinco) testemunhas.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designei audiência de instrução para 4/12/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (eDoc. 147).



    Em 27/11/2024, a Defesa de SILVIA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA requereu o chamamento do feito à ordem para determinar: “(a) A apresentação da Resposta Prévia à Denúncia; (b) A realização de novo julgamento de recebimento de Denúncia; (c) A apresentação da Defesa Prévia; (d) Que tão somente após o exercício do direito constitucional à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88), a ré possa realizar o seu interrogatório e os demais atos decorrentes do processo” (eDoc. 151).



    É o relatório. DECIDO.



    A ré SILVIA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA foi notificada para apresentar resposta prévia à denúncia no dia 26/4/2024 (eDoc. 9, fl. 214). No entanto, deixou o prazo transcorrer sem apresentação de resposta prévia à denúncia, conforme certidão acostada aos autos (eDoc. 10). 



    Na mesma linha, após o recebimento da Denúncia e efetivadas as citações, SILVIA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA não apresentou defesa prévia (eDoc. 146).



    A Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes em processo judicial (CF, art. 5º, LV). Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.



    Quanto ao pedido de nulidade do processo em razão da ausência de resposta prévia à denúncia e de defesa prévia, nestes autos, as irresignações da Defesa não merecem prosperar.



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Importa relembrar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (Inq 2.052 ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 15/8/2008; Inq 2.903, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014; Inq 2.340 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12/22019; Inq 1.990, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21/2/2011). No mesmo sentido:



    Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.



    (Inq 2.527 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 7/8/2012)



    Logo, tendo havido a regular notificação e citação da ré, não há falar em nulidade por falta de defesa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados por SILVIA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente